Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos etc. Às pags. 1/20 do ID Num. 36729608, a parte agravada opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando que a Decisão de ID Num. 36514282, que concedeu a liminar para suspender a ordem de imediata desocupação do imóvel de que tratam os autos, padece de vícios que necessitam ser sanados. Em síntese, aduz que a Decisão embargada está destituída de fundamentação e que não atentou para matéria fática arguida e para farta e robusta documentação que juntou ao autos, comprobatória da sua antiga e pacífica posse. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar os vícios apontados com efeitos infringentes e assim e manter a Decisão liminar proferida na origem. É a suma das razões recursais. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. No caso, a parte Embargante alega que a Decisão recorrida está destituída de fundamentação, havendo incorrido em omissão, pois, segundo argumenta, deixou de analisar documentos que comprovariam que a parte Embargada não detém a posse do imóvel. As razões apresentadas, contudo, longe estão de demonstrar a existência de vícios passíveis de serem corrigidos através da via eleita, porquanto estes não se configuram quando a decisão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos invocados. No caso, a Decisão recorrida devidamente explicitou os motivos pelos quais se entendeu pela suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. Ademais, oportuno lembrar que se trata de Decisão proferida em sede ainda incipiente e provisória do recurso, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado, quando as questões deduzidas e elementos acostados aos autos serão apreciados de forma mais aprofundada. A esse respeito, ficou consignado: “ [...] a situação engendrada nos autos requer exame mais aprofundado, não sendo possível concluir, sob um inicial e provisório exame, que estão preenchidos os requisitos constantes nos artigos 561 e 562, autorizadores da expedição de mandado liminar de reintegração de posse. Nessa esteira, mostra-se recomendável, pelo menos por ora, suspender os efeitos da Decisão agravada que determinou a imediata desocupação do imóvel, sem embargo de ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Como medida direcionada a resguardar o interesse de ambas as partes, fica o Requerido-Agravante impedido de dar continuidade às obras de construção no imóvel, mantendo-se assim inalterado o estado da coisa.” (ID Num. 36514282 - Pág. 3) O que se pode perceber, é que o Embargante não está a buscar a correção de qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do CPC, mas a alteração do que restou decidido. Ocorre que decisão contrária à expectativa das partes não caracteriza imperfeição a ser corrigida através de Embargos de Declaração, que não se presta à revisão do que restou decidido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator